Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEIS. ALUGUEIS RECEBIDOS NO PERÍODO DE SEPARAÇÃO DE FATO. RECONVENÇÃO. DIVISÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DA PROPRIEDADE COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1.Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de divórcio litigioso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e em reconvenção, decretou o divórcio das partes e determinou a partilha dos bens contraídos na constância do matrimônio, bem como das despesas decorrentes da propriedade comum entre as partes.
2.A ocupação do imóvel, a título de locação, deve ser demonstrada por documentos verossímeis, que comprovem que um dos cônjuges auferiu efetivo proveito, sendo insuficientes, para tal desiderato, contas de água e contratos pretéritos, referentes a período em que as partes viviam em sociedade conjugal.
3.Assim como a propriedade, devem ser objeto de meação entre as partes as despesas havidas com a manutenção do patrimônio comum.
4.Não havendo, na ação de divórcio com partilha de bens, acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, mas compensações por bens adquiridos na constância do casamento e partilha de patrimônio já pertencente ao casal, possuindo a sentença, em tais condições natureza meramente declaratória, deve ser mantido o critério da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
5.Verificando a ocorrência de erro material quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, procede-se à devida correção.
6.Apelação da autora desprovida.